Tribunal: STF
Processo: RE 1365161
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO DO FATO GERADOR CONVÊNIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Somente Lei Complementar pode definir o fato gerador do ICMS. Enquanto não editada a lei complementar necessária a instituição desse tributo, prevalece o disposto no Decreto Lei n° 406168, devidamente recepcionado pela Constituição Federal/88. II- Recurso Conhecido e improvido. Unânime.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 155, § 2º, X, b, da Constituição Federal, sob o argumento, em síntese, de que referida imunidade se limita ao estado de origem, não abrangendo o estado de destino da mercadoria, ao qual é permitido a cobrança do ICMS em sua integralidade.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, verifico que não se encontra prequestionada a matéria referente a a extensão da imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, b, da Constituição Federal, em que pese a oposição dos embargos de declaração.



    É que tal discussão apenas surgiu nos embargos de declaração opostos pela parte Recorrente, configurando-se inovação à lide, pois no recurso pertinente, apelação (eDOC 3, p. 11-19), suscitou-se questão constitucional diversa da tratada nos mencionados embargos. Neste caso, não se pode afirmar que houve omissão por parte do Tribunal de origem, ao não apreciar a controvérsia referente a aplicação da referida imunidade ao caso dos autos. Incide, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados desta Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. III – Agravo interno ao qual se nega provimento.” (ARE 1.261.599-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.03.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 994.430-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.06.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA POIS O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ULTRAPASSOU A FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ademais, não é admissível o prequestionamento tardio da matéria constitucional, por implicar a intenção de submeter ao crivo do Supremo Tribunal Federal, como se fosse de sua competência originária, controvérsia não apreciada na instância a quo. Precedentes: RE nº 567.165-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 22/10/2010; RE nº 567.165-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 22/10/2010. 3. In casu, o acórdão recorrido restou assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REMISSÃO TOTAL DA DÍVIDA. VALOR ÍNFIMO DO QUANTUM. LEILÃO NEGATIVO ANTES DA DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO DO LEILOEIRO PELO EXEQUENTE. - A isenção de que goza a Fazenda Pública, conferida por lei, está restrita às custas de natureza estatal referentes as taxas judiciárias, não se estendendo às pessoas que não compõem o quadro funcional do Poder Judiciário, como é o caso do leiloeiro, avaliador, depositário, sendo de responsabilidade do exeqüente as despesas decorrentes dos seus serviços.” 4. Por fim, a violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI nº 738.145/AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJe de 25/02/11; AI nº 482.317/AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 15/03/2011; AI nº 646.103/AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18.03.11. 5. Agravo regimental desprovido.” (RE 640.883-AgR, de relatoria do min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.02.2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.384.733-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.06.2022)



    Pelo mesmo motivo, verifico que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso o enunciado da súmula 284 do STF. 



    Com efeito, a parte recorrente se limita a argumentar quanto a extensão da imunidade tributária estabelecida no art. 155, § 2º, X, b, da Constituição Federal.



    No entanto, o fundamento do acórdão impugnado para afastar a cobrança do tributo se deu com base na ausência de lei complementar permitindo a cobrança do ICMS por substituição tributária na época dos fatos geradores de que tratam os autos.



    Assim, verifica-se que as razões recursais não se mostram suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.173-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.04.2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da súmula 284 do STF. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 718.234-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente